Tribunal: CARF
Processo: 10166.725459/2016-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
PAF. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, bem como ficou demonstrado que o interessado logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, prestigiando assim na fase contenciosa do PAF a ampla defesa e contraditório, com a produção de provas que entendeu necessárias e devida, não há falar em cerceamento ao direito de defesa, assim como não há falar em nulidade do lançamento.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO SEM PRÉVIA ORDEM JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO STF.
O STF no julgamento do Recurso Extraordinário 601.314/SP, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que: O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal e A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
MULTA E TRIBUTO COM EFEITO CONFISCATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. PENALIDADE. LEGALIDADE. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 02.
A sanção multa prevista pela legislação vigente, nada mais é do que uma sanção pecuniária a uma infração, configurada na falta de pagamento ou recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do caráter objetivo e legal da multa e juros aplicados.
A alegação de confisco não deve ser conhecida, nos termos da Súmula CARF n.o 02, dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. MOTIVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A motivação para a diligência requerida deve estar centrada na impossibilidade de o sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as comprovações requeridas, o que não se nota no caso em concreto.
Deve ser indeferido requerimento de diligência ou perícia quando os documentos integrantes dos autos revelam-se suficientes para formação de convicção e consequente julgamento do feito.
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEREMPÇÃO. SÚMULA CARF N.o 11.
Apesar de haver uma corrente doutrinária minoritária que entende ocorrer perempção em processo executivo fiscal, e que faria as vezes da prescrição intercorrente, a Súmula CARF n.o 11 dispõe e impõe que não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.725459/2016-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.917 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2023
Recorrente
MARIA AMÉLIA DIAS VALADARES ROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
PAF. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, bem
como ficou demonstrado que o interessado logrou apresentar esclarecimentos e
suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, prestigiando assim na
fase contenciosa do PAF a ampla defesa e contraditório, com a produção de
provas que entendeu necessárias e devida, não há falar em cerceamento ao
direito de defesa, assim como não há falar em nulidade do lançamento.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO SEM PRÉVIA ORDEM JUDICIAL.
IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO STF.
O STF no julgamento do Recurso Extraordinário 601.314/SP, submetido à
sistemática da repercussão geral, decidiu que: “O art. 6o da Lei Complementar
105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem
como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal” e “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato
gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao
contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem
origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.725459/2016-56
Fl. 693
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725459/2016-56

MULTA
E
TRIBUTO
COM
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
JUROS
MORATÓRIOS.
PENALIDADE.
LEGALIDADE.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 02.
A sanção multa prevista pela legislação vigente, nada mais é do que uma
sanção pecuniária a uma infração, configurada na falta de pagamento ou
recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a
apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do
caráter objetivo e legal da multa e juros aplicados.
A alegação de confisco não deve ser conhecida, nos termos da Súmula CARF
n.o 02, dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. MOTIVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A motivação para a diligência requerida deve estar centrada na impossibilidade
de o sujeito passivo possuir ou reunir as provas para as comprovações
requeridas, o que não se nota no caso em concreto.
Deve ser indeferido requerimento de diligência ou perícia quando os
documentos integrantes dos autos revelam-se suficientes para formação de
convicção e consequente julgamento do feito.
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEREMPÇÃO. SÚMULA CARF
N.o 11.
Apesar de haver uma corrente doutrinária minoritária que entende ocorrer
“perempção” em processo executivo fiscal, e que faria as vezes da prescrição
intercorrente, a Súmula CARF n.o 11 dispõe e impõe que “não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Wilderson Botto (suplente convocado), João
Maurício Vital (Presidente).

Relatório
Fl. 694
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725459/2016-56

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MARIA AMÉLIA DIAS
VALADARES ROSA contra o Acórdão de primeira instância que julgou parcialmente
procedente o lançamento.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário
2012, exercício de 2013, do qual apurou-se omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no valor de R$4.049.585,92, acrescido de multa de ofício
juros de mora calculados a formalização o lançamento.
O Termo de Verificação Fiscal encontra-se nas e-fls. 365/392.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
“Contra a contribuinte retro qualificada foi lavrado, em 17/06/2016, o Auto de
Infração – IRPF de fls. 353/364, que lhe exige o recolhimento do crédito
tributário relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, para o ano calendário
de 2012, no montante de R$4.049.585,92, sendo: R$1.928.341,01 de imposto,
R$1.446.255,75 de multa proporcional (passível de redução), aplicada no
percentual de 75% (setenta e cinco por cento), R$674.919,35 de juros de mora,
calculados até 06/2016, e multa exigida isoladamente, aplicada no percentual de
50% (cinquenta por cento), no valor de R$69,81.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 354/357,
foram apuradas as infrações: 1) de omissões de rendimentos no montante de
R$7.014.465,95, sendo: recebidos a título de resgate de contribuições de
previdência privada e Fapi, no valor de R$4.247,48; de aluguéis recebidos de
pessoas físicas, no total de R$14.442,80; caracterizados por depósito bancários
de origem não comprovada, no montante de R$6.995.775,67; 2) falta de
recolhimento de carnê-leão, com aplicação da multa isolada no percentual de
50% devido e não recolhido, conforme valores ali discriminados.
Informa a autoridade lançadora, no Termo de Verificação Fiscal de fls. 365/397,
que o TDPF - Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - 01.1.01.00-2014-
02320-0, foi expedido para verificação da movimentação financeira da
contribuinte, com créditos bancários na monta de R$12.144.353,73 informados
em DIMOFs - Declarações de Informações sobre Movimentação Financeira,
que se mostrou, supostamente, incompatível com os rendimentos declarados no
ano calendário de 2012:

Foi, então, a contribuinte intimada, via Termo de Início de Procedimento Fiscal
de fls. 16/19, a apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias, dados das instituições
financeiras em que manteve movimentação no período, contas bancárias, se em
conjunto, se havia procuração outorgando poderes para terceiros movimentarem
suas contas, informas de rendimentos, extratos bancários de contas-correntes,
aplicações financeiras e cadernetas de poupança, se existem processos de
consulta quanto à aplicação da legislação tributária, ações judiciais movidas
contra a RFB, estado civil. Desse foi cientificada em 15/12/2014 - fl. 21. Em
08/01/2015 foi protocolizada resposta da fiscalizada com pedido de dilação de
prazo, por dificuldades pelo decurso de anos do período em questão, mas que
estava empenhada em obter a documentação solicitada.
Fl. 695
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725459/2016-56

Visando formalizar o novo prazo para atendimento do solicitado, foi enviado a
ela o Termo de re-intimação Fiscal de fls. 29/32 dando-lhe mais 10 (dez) dias
para cumprimento do TIPF. Desse foi cientificada em 03/02/2015 - fl. 33.

A não apresentação dos extratos de movimentação financeira por parte da
interessada, mesmo após duas intimações para tanto, repise-se, a primeira
recebida em 15/12/2014 e a segunda em 03/02/2015, motivou a emissão de
RMFs - Requisições de Movimentação Financeira aos Banco do Brasil,
Bradesco e Banco da Amazônia - fls. 53/68. Em atendimento, as referidas
instituições financeiras apresentaram os documentos de fls. 69/211.
Após análise da documentação obtida, foi enviado à fiscalizada o Termo de
Intimação Fiscal 01 de fls. 218/220, acompanhado de uma relação de créditos
cujas origens deveriam ser comprovadas - fls. 221/225, isso em 30 (trinta) dias.
A correspondência foi recebida em 17/11/2015 - fl. 226. Em 17/12/2015, por
meio de procuradora, Renata Valadares Rosa, foi solicitado mais prazo, sob o
argumento de que quem poderia ajudar na localização dos documentos, sem
identificação da pessoa, estaria de férias.
Foi emitido, então, mais um Termo de Re-intimação Fiscal - fls. 229/231,
dando-lhe mais 30 (trinta) dias para atendimento do TIF 01, cuja ciência
ocorreu em 06/01/2016 - fl. 232. Em 11/02/2016, foi apresentada resposta, por
meio do procurador Sr. Wander Lúcio Santiago, declarando apenas que
continuava na identificação e arrecadação de documentos exigidos, e que usaria
o prazo da validade do TDPF, 11/03/2016, ou seja, auto-prorrogou seu prazo.
Nessa data, apresentou documentos, fls. 247/303, e esclarecimentos visando
justificar alguns dos créditos financeiros realizados em suas contas bancárias,
isso 4 (quatro) meses após a primeira intimação, a seguir:
Nesta oportunidade, a contribuinte alegou, em suma, ter efetuado operações de
mútuo/empréstimo entre si e seus filhos (RODRIGO VALADARES ROSA e
RENATA VALADARES ROSA), bem como junto a GILVAN FARAH e à
CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA CARVALHO LTDA. Também
declarou que determinados créditos seriam decorrentes de pagamento de Juros
sobre Capital Próprio (créditos efetuados por DISTRIBUIDORA DE
CAMINHÕES
PALMAS LTDA). Outros créditos seriam correspondentes a pagamento de
aluguéis, relativamente a imóvel situado em CALDAS NOVAS/GO. Outra
parcela dos créditos seria proveniente de venda de animais. Um crédito (R$
845.000,00) teria origem em financiamento junto ao Banco do Brasil. Outro
valor (R$ 201.610,36) corresponderia a resgate junto ao BrasilPrev.
Determinados valores teriam sido depositados pela própria contribuinte, ao
passo que o valor de R$ 35.000,00 (08/10/2012) seria proveniente de outra
Fl. 696
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725459/2016-56

conta da própria contribuinte. Em relação a diversos outros valores, a
contribuinte disse já ter solicitado a informação junto às Instituições
Bancárias, mas os documentos correspondentes ainda não haviam sido
apresentados. Assim, disse necessitar aguardar a apresentação de tais
documentos pelo Banco para, então, repassar tais informações a esta
fiscalização.
A fls. 369/392 a autoridade fiscal analisa os esclarecimentos trazidos:
1) com relação ao resgate na BrasilPrev rebateu dizendo não ter sido
comprovado, não consta da Dirf entregue pela entidade, nem no comprovante
de rendimentos emitido, além do que seria objeto de tributação na DAA/2013 e
não o foi; a informação que consta na Dirf foi o resgate de R$4.247,48 e não
R$201.610,36; a origem do recurso não foi aceita e o resgate identificado foi
lançado como omissão de rendimentos no Auto de Infração em foco;
2) quanto ao recebimento de juros sobre o capital próprio, notou-se haver
divergência de valores, entre a Dirf da fonte pagadora, Dist. de Caminhões
Palmas Ltda. e os valores constantes dos extratos bancários, sendo que os
valores informados na Dirf vão de encontro aos constantes do comprovante de
rendimentos; entendeu necessitar de informações adicionais para esclarecer as
divergências;
3) sobre os rendimentos de aluguéis, verificou que não foram oferecidos à
tributação na DAA/2013, sendo considerados como omitidos no Auto de
Infração ora discutido;
4) para os depósitos alegados como realizados pela própria contribuinte não
foram comprovados, tampouco esclareceu as respectivas origens dos recursos
correspondentes;
5) acerca das vendas de animais as informações passadas pela contribuinte
sobre os depositantes dos valores diferem daquelas dadas pelas instituições
financeiras, pessoas físicas distintas, pessoas jurídicas e não físicas e vice-versa,
além de pessoas jurídicas com CNAE nas áreas de limpeza, de construção civil;
embora citando a possibilidade das operações, firma se tratar de uma situação
incomum; da DAA/2013 da contribuinte observou que as receitas da atividade
rural declaradas, para alguns meses, não são condizentes com as que agora
aponta como recebidas, e exemplifica; menciona o fato de que a contribuinte
informou na referida DAA não ter havido movimentação de rebanho em 2012 -
fls.14/15; entendeu necessitar de informações adicionais relativas às receitas da
atividade rural;
6) a respeito dos contratos de mútuo, foi constatado que os valores e datas
apontados correspondem aos créditos efetuados nas contas bancárias, no
entanto, não identificou alguma correlação entre os valores debitados e os
empréstimos feitos - transferências iniciais, ou em relação aos pagos em razão
dos empréstimos tomados, citando exemplos; existiram divergências entre
mutuantes e/ou mutuários e depositantes, a contribuinte informa que o crédito
provém de uma pessoa enquanto o banco de outra; há situações nas quais a
contribuinte obtém empréstimos junto aos seus filhos e terceiros, de
importâncias consideráveis, e os repassa à Construtora e Transportadora
Carvalho Ltda., sem qualquer remuneração; indaga a falta de identificação das
transferências devolvendo os valores aos filhos e terceiros, bem como sobre a
relação da contribuinte com a referida empresa; e, mais, empréstimos de um dia,
de valores exorbitante, mais de um milhão de reais; cita outras pequenas
inconsistências, como o endereço dado para a construtora, que na verdade seria
Fl. 697
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725459/2016-56

o dela; as quitações se dão por recibos, suspeitos de terem sido confeccionados
na mesma oportunidade, com mesmo papel, no mesmo modelo, mesmo texto,
modificando apenas, pagador, cidade, esquecendo, no entanto, de outros
detalhes, indicam um valor numérico e outro por extenso, datas apostas nos
recibos divergentes das dos contratos; existem contratos assinados em
Brasília/DF e outros em Parauapebas/PA, cidades de distâncias consideráveis,
com coincidentes testemunhas e com pouco tempo entre uns e outros; outras
diversas situações intrigantes que leva a crer terem sido confeccionados após o
recebimento da intimação, sem os devidos cuidados, com erros evidentes;

Com base nisso, então, lavrou o Termo de Intimação Fiscal 02, fls. 306/309, solicitando
diversos esclarecimentos sobre os fatos acima relatados, sendo-lhe dado 30 (trinta) dias
para atendimento. Cientificada em 08/04/2016, em 04/05/2016 foi protocolizado outro
pedido de dilação de prazo, mais 45 (quarenta e cinco) dias, isso por outro procurador
sem o devido instrumento legal de representatividade.
Apesar de entender que a contribuinte teve prazo superior ao estabelecido na lei
tributária, visto que ela deveria ter em mãos os documentos da atividade rural que
demonstrassem as receitas alegadas como origens dos créditos apontados, emitiu Termo
de Prorrogação de Prazo, fl. 314, dando-lhe mais 20 (vinte) dias para atendimento, isso
para que tivesse totais condições de cumprir o solicitado. A contribuinte tomou ciência
em 16/05/2016 - fl. 315, e em 07/06/2016, via aquele mesmo procurador sem o devido
instrumento legal, foram apresentadas novas alegações e documentos - fls. 316/342, que
descreveu:
- discorreu o procurador sobre o Mandado de Procedimento Fiscal; sobre os Termos de
Intimação e Re-itimação lavrados; quebra do sigilo bancário sem autorização judicial;
dos juros sobre o capital próprio; do exercício da atividade rural, declarando que já teria
feito descrição detalhada dos créditos recebidos dessa atividade; pleiteou autorização
para retificar a declaração investigada, sob o argumento de que houve erro material de
digitação, mas não identificou o objeto a ser retificado; teceu comentários sobre mútuos;
citou o art. 5o da CF para mostrar ter direito a receber informações de seu interesse;
juntou comprovantes de transferências entre contas da própria contribuinte, contrato
social da Distribuidora de Caminhões Palmas Ltda; relatório discriminando o
pagamento de juros sobre o capital próprio, com repasse na importância de
R$845.000,00, de uma conta para a outra, parte de extratos, etc; ao final, concluiu ter
cumprido integralmente as solicitações.
Ao analisar as alegações passivas, de pronto, a autoridade investigadora se pronuncia
dizendo que contém vício formal na resposta apresentada, haja vista que não há
qualquer prova de que aquela pessoa atue em nome da contribuinte; não obstante isso,
comenta, a seguir, que: ficou evidente que teve conhecimento de alguns atos e termos
do processo, isso a partir de novembro de 2015, mas não daqueles praticados ainda em
Fl. 698
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725459/2016-56

2014; que foram aceitos os documentos que identificam a contribuinte, na espécie,
aqueles que demonstram a transferência de R$845.000,00 oriundos em empréstimo
bancário; sobre a receber informações de seu interesse, diz que o procurador não foi
claro sobre qual informação deseja obter, mas que deveria seguir os trâmites adequados
e solicitá-la aos órgãos públicos; certo que sem a indispensável procuração não estaria
autorizado a agir em nome da contribuinte; a seguir, faz um relato da ação fiscal
desenvolvida, desde seu início, do TDPF, das RMF, das intimações, do objeto da ação
fiscal, que esteve a disposição para qualquer informação, não podendo ser alegado o
desconhecimento do procedimento fiscal desenvolvido, embasado na legislação que
regulamenta a matéria; contesta a alegação de violação do sigilo bancário.
Quanto aos juros sobre o capital próprio, pagos pela Distribuidora de Caminhões
Palmas Ltda, nada foi apresentado para os valores apontados como tal: cópias de
cheques depositados, transferências de valores, etc, apenas documentos da participação
societária, comprovantes de rendimentos, relatório contábil citando os pagamentos; a
Fiscalização, com base na Dirf apresentada oportunamente, mostra rendimentos pagos
pela fonte pagadora, no entanto, não foi feita prova de que tais rendimentos
corresponderiam aos valores apontados nos extratos bancários, haja vista as
divergências já mencionadas, para as quais deveriam ter sido esclarecidas e
comprovadas, o que não ocorreu; devendo, então, ser desconsiderados para
demonstração das respectivas origens alegadas.
Sobre as receitas da atividade rural, na questão de que a interessada já havia prestado as
informações pertinentes, a autoridade fiscal firma que apenas foi aventado que alguns
depósitos bancários seriam relativos à venda de animais, mas nada foi documentado; se
comercializou produtos da atividade rural, deveria ter as respectivas notas fiscais de
produtor relativas à essas operações; as informações de crédito não são condizentes com
os registros do Livro Caixa da Atividade Rural; lembra que na DAA/2013 foi declarado
que não houve movimentação de rebanho no ano de 2012; não há como aceitar tal
alegação, pois, os apontados créditos não condizem com as informações constantes da
DAA.
Para a solicitação de retificação da referida DAA se fundamenta no disposto no art. 7o
do Decreto no 70.235/1972, "o início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do
sujeito passivo em relação aos atos anteriores...", portanto, sem base legal para a
retificação nessa oportunidade.
A respeito dos mútuos o advogado apenas teceu comentários sobre o respectivo
conceito, e que já havia esclarecido as operações correspondentes, mas, na verdade, os
contratos padecem de consideráveis e importantes vícios, pondo em cheque a
legitimidade desses documentos; deveriam ter sido evidenciadas, tanto a transferência
inicial, quanto a devolução dos recursos, o que não foi providenciado.
Acerca das rubricas constantes dos extratos, "O PRÓPRIO FAVORECIDO", não foram
apresentados os respectivos comprovantes de transferências, nem dos depósitos; tal
rubrica não necessariamente indica a própria contribuinte como a depositante, por
vezes, o depósito feito via envelope o depositante não se identifica, sendo processado
sob aquela rubrica, ainda que tenha sido um terceiro. Mesmo que fosse, seria preciso
demonstrar a origem do recurso financeiro, da venda de um bem, de serviços prestados,
etc, tudo com documentação hábil e idônea, caso contrário não afastaria a hipótese de
que tais importâncias fizessem referência a rendimentos percebidos e não tributados.
A autoridade lançadora comenta ao final:
Ao cabo deste procedimento fiscal, que se estendeu por mais de um ano e meio,
constatamos que a contribuinte ora autuada pouco contribuiu para o
andamento do processo, apresentando, ao longo de todo este tempo,
pouquíssimos documentos e demonstrações hábeis e idôneos que pudessem
comprovar os créditos bancários verificados em suas contas bancárias...
...foi dada oportunidade à contribuinte de comprovar aquilo que ela alega
(embora suas afirmações, por vezes, contradigam suas declarações anteriores –
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725459/2016-56

prestadas por ocasião da entrega da DIRPF), mas a contribuinte abdicou da
oportunidade, limitando-se a pedir reiteradas prorrogações de prazo, deixando
de apresentar documentos, e apresentando, por meio de advogado cuja
procuração não foi juntada aos autos, argumentos contraditórios e repletos de
erros de concordância sofríveis, que pouco ou nada esclarecem acerca dos
fatos, nem contribuem para o bom andamento do procedimento fiscal.
Demonstrando desconhecer tanto os termos do processo quanto a legislação
pertinente e a jurisprudência atual, o advogado em questão preferiu, em lugar
de apresentar os documentos que demonstrassem de forma inequívoca as
alegações apresentadas, tomar o caminho mais curto (porém tortuoso e
questionável), fazendo insinuações infundadas, como a sugerir que a
contribuinte não teria conhecimento da existência e do curso do presente
procedimento fiscal, bem como dos fatos que o motivaram. Evidentemente, ao
abrir mão de produzir provas do que alega, a contribuinte deixou de atuar em
seu próprio benefício. Esta fiscalização (que, registre-se, jamais recusou o
recebimento de qualquer alegação ou comprovante, bem como jamais se negou
a prestar qualquer esclarecimento), deve se ater ao que consta dos autos.
E conclui que devem ser considerados como depósitos bancários de origem não
comprovada as importâncias discriminadas no ANEXO I (relativamente a
depósitos bancários junto ao Banco da Amazônia – BASA), no ANEXO II
(relativamente a depósitos bancários junto ao Banco do Brasil) e no ANEXO III
(relativamente a depósitos bancários junto ao Banco Bradesco), todos ao final
do Termo de Verificação Fiscal, a fls. 393/397.
Adicionalmente, devem ser tributadas as importâncias recebidas a título de
aluguel, e não declaradas pela contribuinte em sua DIRPF, conforme tabela à fl.
392.
E, mais, devem ser tributadas as importâncias recebidas a título de resgate de
Previdência Privada (VGBL), no valor de R$ 4.247,48 (com IRRF retido em
fonte de R$637,12), conforme DIRF apresentada pela Entidade de Previdência
BrasilPrev.
Cientificada do lançamento, em 22/06/2016 - fl. 403, a autuada apresentou, em
22/07/2016 - fl. 521, a impugnação de fls. 413/444, instruída com os
documentos de fls. 445/509.
O Acórdão de impugnação julgou parcialmente procedente a impugnação (e-fls.
561 e seguintes) tendo as seguintes considerações:
Matéria não impugnada:
“Inicialmente, cumpre registrar que a contribuinte não contesta as infrações de omissão
de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições de previdência privada e
Fapi, no valor de R$4.247,48, omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas
físicas, no total de R$14.442,80, e falta de recolhimento de carnê-leão, com aplicação da
multa isolada no percentual de 50% devido e não recolhido. Para tais matérias, por
incontroversas, descabe qualquer manifestação deste relator e do direito a recurso ao
CARF, além do que deverá o imposto correspondente, a seguir demonstrado, e
respectivos acréscimos legais, ser objeto de cobrança imediata:
Assim, o Acórdão concluiu pelo seguinte:
(vi) Conclusão:
De exposto, e de tudo que consta dos autos, então, cabível a alteração da base de cálculo
da infração lançada, omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725459/2016-56

origens não comprovadas em rendimentos declarados, para subtrair da apurada pela
autoridade lançadora apenas o montante de R$350.000,00.
(...)
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, por
rejeitar as preliminares levantadas pela interessada, indeferir pedido de diligência por
ela apresentado, e, no mérito, julgar procedente em parte a impugnação oferecida
contra o Auto de Infração de fls. 353/364, para:
1) eximir a contribuinte do recolhimento da parcela do imposto litigioso, no valor de
R$96.250,00, e respectivos acréscimos legais;
2) exigir de MARIA AMÉLIA DIAS VALADARES ROSA, CPF no 659.076.391-72:
2.1) o recolhimento da parcela restante do imposto litigioso, no valor de
R$1.827.538,80, com os respectivos acréscimos legais a serem calculados na data do
efetivo pagamento; e
2.2) o recolhimento do imposto não litigioso, no valor de R$4.552,21, e da multa por
falta de recolhimento de carnê-leão, no valor de R$69,81, com os respectivos
acréscimos legais a serem calculados na data do efetivo pagamento, para cuja cobrança
deverão ser observados os termos do art. 21, § 1o, do Decreto no 70.235/1972, com a
redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993, isto é, devem ser objetos de cobrança
imediata sem direito à redução da multa de ofício e a recurso voluntário.
Inconformado, após a decisão de primeira instância ter julgado improcedente a
impugnação, o recorrente interpõe Recurso Voluntário nas e-fls. 635/676, aduzindo em síntese as
mesmas alegações de primeira instância (da qual toma-se por empréstimo parte do relatório do
Acórdão recorrido), acrescentando o seguinte:
PRELIMINARES:
(i) Nulidade do Auto de Infração por cerceamento de defesa:
-Aduz violação ao art. 5o, incido LV, da CF, art. 2o, caput e incisos VI e VII, do
parágrafo único da Lei n.o 9.784/99 e art. 59, II, do Decreto n.o 70.235/72.
-Rejeição imotivada da documentação apresentada pela recorrente quanto aos
valores considerados fatos geradores dos tributos exigidos.
- a autoridade fiscal não acolheu a justificativa de impossibilidade de produção de
provas, em razão das dificuldades encontradas junto às instituições financeiras, especial no
fornecimento dos extratos bancários e quando das justificativas para os depósitos questionados;
- aduz que a DRJ de origem produziu decisão genérica, deixando de apreciar
todos pontos suscitados pela defesa, ocorrendo, segundo suas alegações, novo cerceamento do
direito de defesa;
- as pessoas físicas não possuem contabilidade, nem obrigatoriedade de manter
arquivos de extratos bancários, cópias de cheques, documentos de transferências, de prestar
declaração de rendimentos com informações mensais; está sendo acusada de omitir rendimentos
à tributação, lastreados em extratos bancários, pelo simples fato de não ter conseguido
comprovar materialmente, por fato alheio à sua vontade, com documentos hábeis e idôneos, a
origem dos depósitos creditados em suas contas correntes; na medida do possível, durante o
procedimento fiscal, apresentou justificativas que entendeu necessárias para o atendimento das
intimações; a autuação trata de valores movimentados em 2012, o que afasta ainda mais a
manutenção de escrituração das operações bancárias praticadas, tendo buscado todos os dados
que obteve em seus registros e os ofereceu, mas foram dispensados sem qualquer justificativa
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725459/2016-56

ii) Nulidade do Auto de Infração por quebra irregular do sigilo bancário e fiscal
da impugnante:
Aduz que não houve autorização judicial, conforme determina a Lei
Complementar no 105/2001.
Alega a contribuinte que só seria possível obter informações junto às instituições
financeiras quando da negativa do contribuinte em prestar os esclarecimentos necessários à RFB.
Houve violação ao princípio da legalidade.
No mérito
iii) Da ausência de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada:
Do lançamento indevido - presunção da autoridade fiscal que não se justifica:
- O lançamento com base em presunção de omissão de rendimentos não pode ser
considerado legal unicamente pela aplicação isolada e fora da sistemática da Lei no 9430/1996 e
do art. 849 do RIR/1999, mas devendo ser estabelecido um nexo de causalidade entre os valores
depositados e manifestações concretas de consumo de renda para que se demonstre a ocorrência
do fato gerador da obrigação tributária, e não há no presente procedimento nesse sentido; a
Fiscalização, em momento algum, aprofundou a investigação ou produziu provas demonstrando
incontestavelmente a omissão de rendimentos com base nos valores dos depósitos bancários;
Autuação baseada apenas em presunções, citando diversos trechos da autoridade fiscalizadora
que entende ser suposições e não fundamentações para o lançamento; alega que os negócios
firmados pela recorrente, informados à fiscalização efetivamente ocorreram, indicando página do
documento que comprova diversas operações com bovinos efetuados (e-fl. 462).
iv) Do lastro a justificar os mútuos realizados
- Afirma a recorrente que possuía vasta quantia em espécie, declarado ao fisco
(um milhão de reais) em 2012, e que realizou diversas operações de mútuo, e que por isso não
teria mais a quantia declarada.
v) A inexistência do fato gerador do imposto de renda a justificar a presente
autuação:
- somente a base da presunção não coincide com a hipótese de incidência
tributária, não tem conteúdo econômico, e, mesmo que o tenha, não implica existência de
capacidade contributiva, parâmetro do princípio da igualdade; ou seja, alguém que, ainda que
incorrendo na base da presunção, pode não manifestar igual capacidade contributiva daquele que
incorre no fato gerador tributário; em razão disso, questiona, sob o ponto de vista constitucional,
o emprego da presunção absoluta, na questão de tributação de um fato não necessariamente
econômico, distinto da hipótese de incidência tributária, o que desrespeita o sistema
constitucional;
Inexiste a ocorrência de fato gerador com base somente na presunção.
vi) Do lastro a justificar os demais depósitos apontados pela autoridade
fiscalizadora como tendo "Origem não Comprovada":
Cita que a Fiscalização e o Acórdão recorrido teriam tido “descaso” em relação à
documentação apresentada, ignorando diversos valores cujas origens restam devidamente
apontadas pelas próprias instituições financeiras.
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725459/2016-56

Como exemplo apresenta planilha com as movimentações que demonstram que
decorrem de conta corrente da titularidade da própria recorrente:

-Além disso, cita que fez depósitos em envelopes para sua própria conta.
- sobre os mútuos com seus filhos, da emissão de recibos com erros de valores e
datas, ressalta a relação de afetividade, respeito e confiança com seus familiares, pois entre todos
a palavra tem mais peso que a escrita, e não há qualquer obrigação legal que imponha forma
diversa; na citada relação familiar as operações comerciais são ajustadas conforme
disponibilização, acerto de valores, dispensados recibos e contratos formais, tudo como antes
fazia seu falecido esposo; exemplifica um empréstimo firmado em 2010, no valor de
R$3.909.780,00, com seus filhos, e o Banco da Amazônia (Doc no 10), quitado por ela em 2012,
na quantia de R$2.736.587,61, tudo devidamente informado em sua DAA/2013; os mútuos
registrados em 2012 foram, em grande parte, para pagamento do referido empréstimo junto ao
Banco da Amazônia; envolvendo seus filhos e uma empresa deles, a Construtora e
Transportadora Carvalho Ltda; aí se encontra o vínculo da empresa com a impugnante e as
motivações das transferências;
- quanto às operações de compra e venda de bovinos, que afirma já comprovadas
com notas fiscais colhidas na Secretaria de Fazenda do Estado de Tocantins (Doc no 11), a
Fiscalização constatou montante de R$1.200.000,00 referente a tais operações, tendo sido
declarado em sua DAA créditos obtidos no total de R$1.513.886,33; logo, está se pretendendo
tributar na modalidade de depósitos bancários de origem não comprovada, valores que já foram
devidamente discriminados e declarados;
- existe uma diferença de aproximadamente seiscentos mil reais, para a qual as
informações não foram prestadas pelas instituições financeiras, apesar de tê-las requisitado,
inclusive, via notificação extrajudicial, as quais se compromete repassá-las assim que as receber,
conforme assegurado pelo CARF, Acórdão no 1301-001.958, DOU do dia 29/03/2016;
vii) Da improcedência da Multa Aplicada
- a multa com fundamento no art. 44, inciso I, da Lei no 9430/1996, foi aplicada
indevidamente e ilegalmente, primeiro, porque houve a perfeita e exata declaração dos valores
recebidos;
- diante da boa-fé da contribuinte, fornecendo respostas à RFB, de que os valores
não possuem natureza jurídica de rendimento, a multa deve ser retirada.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725459/2016-56

-Alega efeito Confiscatório da Multa aplicada, requerendo aplicação da multa de
ofício ao percentual de 20%.
viii) Pede conversão em Diligência do Presente Processo
Alega que foram desconsiderados os documentos apresentados, consoante as
operações realizadas, e que o somatório de todas as transferências, depósitos e informações do
livro-caixa resultou em um lançamento incorreto no que diz respeito a sua base de cálculo e no
montante global exigido.
ix) pede o reconhecimento de prescrição intercorrente administrativa.
Traz decisão administrativa que reconheceu prescrição intercorrente em processo
administrativo, requerendo que seja acolhido o presente instituto ao PAF.
Pede o cancelamento da autuação.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
Em sua peça recursal a recorrente deixou de apresentar razões de mérito quanto à
matéria de Rendimentos a título de Juros sobre Capital Próprio.
Assim , a matéria não foi devolvida a esse Tribunal para apreciação, e, portanto, está
preclusa. Com isso, passo a analisar as demais matérias.
DA PRELIMINAR DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Alega a contribuinte que as provas não foram devidamente analisadas, aduzindo
que a faltou analisar requisitos formais das provas trazidas ao feito, e que essas não teriam sido
checadas de forma correta, e com isso não foram utilizadas pela autoridade administrativa para
comprovação de seu direito.
Aduz que elas devem ser analisadas em razão de que remontam a verdade material
dos fatos alegados. Afirma que a autoridade fiscal não acolheu a justificativa de impossibilidade
de produção de provas, em razão das dificuldades encontradas junto às instituições financeiras,
em especial no fornecimento dos extratos bancários e quando das justificativas para os depósitos
questionados.
Além das alegações já reproduzidas no relatório, aduz que a DRJ de origem
produziu decisão genérica, deixando de apreciar todos pontos suscitados pela defesa, ocorrendo,
segundo suas alegações, novo cerceamento do direito de defesa.
Afirma, portanto, que tanto a fiscalização quanto à DRJ de origem não realizaram
minuciosa análise da documentação produzida ao feito pela recorrente.
Entretanto, sem razão a recorrente.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725459/2016-56

No extenso Acórdão recorrido, de 50 páginas, toda as matérias trazias pela
contribuinte foram devidamente analisadas, justificadas e fundamentadas, suprindo o princípio
da motivação das decisões administrativas, e afastando qualquer cerceamento da defesa, com
apreciação de todo conjunto probatório.
Tanto foi verdade, que houve parcial provimento pela DRJ de origem onde
identificou parcial razão nas alegações da contribuinte, não havendo fundamentos genéricos
como dito pela recorrente, uma vez que descreveu integralmente os fundamentos específicos da
atuação, com descrição legal de dispositivos inteiramente aplicados ao caso.
Portanto, verifica-se que, da análise de todas as fases do processo fiscal, foram
observados pela fiscalização e pelos julgadores de primeira instância todos os documentos
trazidos ao feito, sendo devidamente apreciados. Contudo, o não acolhimento deles como força
probatória não quer dizer que não foram analisados. Quer dizer que a documentação produzida
ao processo não teve o condão de afastar a acusação fiscal. E o que foi possível registar como
documento capaz de provar algum fato aos autos, foi devidamente acolhida pela decisão a quo.
No processo administrativo fiscal as causas de nulidade se limitam às que estão
elencadas no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Já o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades, incorreções e
omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio pas de nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento. Apresentou defesa e foi
notificada dos demais atos administrativos, incluindo recurso e demais manifestações, quanto ao
que foi apurado no processo administrativo fiscal.
No que diz respeito à ampla defesa e contraditório, registra-se que é pelo Processo
Administrativo Fiscal - PAF que a Fazenda Pública se utiliza para cobrar legalmente seus
créditos, sendo eles de natureza tributária ou não.
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-010.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725459/2016-56

A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências
necessárias para a constituição do crédito público, realizando as necessárias fiscalizações e
procedimento de cobrança, quando da identificação da ocorrência do fato gerador, sendo
legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art.
10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
O PAF – Processo Administrativo Fiscal é orientado por fases, que se inicia pelo
ato da fiscalização realizada pela autoridade administrativa (e pela ordem do MPF), da qual
realiza as atividades e procedimentos necessários para obter as informações pertinentes na
constituição do crédito devido, conforme determina o artigo 196, do CTN, conforme transcrição
abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-010.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725459/2016-56

O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro ato da
autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de constituir o crédito
tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve ser levado ao conhecimento
do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente, posto que só assim pode ser
considerado completo. Em outras palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da
constituição do crédito tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do
sujeito passivo da obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem,
portanto, interesse em se manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria
Geral do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Portanto, diferentemente do que alega a recorrente, no sentido de não haver ampla
defesa e contraditório na constituição do crédito, com cerceamento seu direito, o processo
administrativo fiscal em algum momento deve ser constituído para aí sim ser contestado, se for o
caso, com a finalidade de fazer coisa julgada material administrativa, consoante a reunião de um
conjunto probatório.
São procedimentos necessários para apurar e constatar as irregularidades e
possíveis fraudes que possam vir a ocorrer no recolhimento dos tributos, em consonância com as
normas imbuídas na Constituição Federal brasileira. Tal procedimento é conhecido como
controle interno, ou autocontrole da legalidade do ato administrativo fiscal na administração dos
tributos federais.
Nesses termos, estando o auto de infração formalmente perfeito, com a
discriminação precisa do fundamento legal sobre a determinação da obrigação tributária, e
acessórios, os juros de mora, a multa e a correção monetária, revela-se inviável falar em
nulidade, não se configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda administrativa, uma vez
que não houve elementos que possam dar causa ao cerceamento do direito de defesa que possa
gerar a nulidade alegada ou anulação do crédito fiscal.
Outras alegações feitas como preliminar, dizem respeito ao mérito. Portanto, serão
analisados como mérito.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DO SIGILO FISCAL SEM ORDEM
JUDICIAL
Quanto a essa matéria, sem reparos a decisão da DRJ de origem.
Após amplo debate sobre o tema perante os Tribunais administrativo e judicial
brasileiro, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento conjunto de cinco
processos que questionavam dispositivos da Lei Complementar 105/2001, que permitem à
Receita Federal receber dados bancários de contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos,
sem prévia autorização judicial.
A Suprema Corte lançou o entendimento no RE n.o 601.314/SP 1, decidido sob o
rito da repercussão geral, de que a norma não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em

1 No julgamento do Recurso Extraordinário 601.314, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu o STF:
“O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação
aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal” e “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do
CTN”.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-010.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725459/2016-56

transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de
terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem o dever de
preservar o sigilo dos dados.
Cabe mencionar que, a recorrente alega que estava com dificuldade em obter as
informações junto ás instituições financeiras e que a Fiscalização não aguardou suas respostas
para proceder com a solicitação direta às instituições bancárias.
Ocorre que justamente por não obter respostas das instituições e no exercício do
dever legal a autoridade administrativa tem o poder-dever de diligenciar junto às instituições
públicas e privadas para obter as respostas necessárias às investigações na apuração do fato
gerador do tributo. No caso, o artigo 197, inciso, do CTN, dispõe que os bancos“Mediante
intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações de que
disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros”
Assim, não assiste razão o recorrente.
DO MÉRITO
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Conforme relatório fiscal, a autoridade administrativa constituiu crédito tributário
pela presunção legal de omissão de rendimentos decorrente de depósitos de origem não
comprovada.
A recorrente alega que o lançamento fiscal se deu por mera presunção, sem
nenhum indício de ocorrência do fato gerador. Aduz que o lançamento com base em presunção
de omissão de rendimentos não pode ser considerado legal unicamente pela aplicação isolada e
fora da sistemática da Lei no 9.430/1996 e do art. 849 do RIR/1999, mas devendo ser
estabelecido um nexo de causalidade entre os valores depositados e manifestações concretas de
consumo de renda, para que se demonstre a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
Entendo que tais argumentos, sem lastro capaz de afastar os apontamentos de
omissão de rendimento feitos pela fiscalização, acabam sendo meras alegações, desprovidas de
provas idôneas que possam confirmar o direito alegado pelo recorrente.
Por sua vez a recorrente alega que: “nem todo ingresso financeiro é acréscimo
patrimonial, tem que analisar cada caso concreto para verificar se houve ou não este acréscimo.
E os depósitos bancários por si só não caracterizam renda”. Ainda, aduz que a movimentação
financeira por si só não é capaz de dar lastro ao lançamento fiscal, bem como realizou vasta
alegações sobre a falta de fundamentação de constituição do crédito fiscal, apontando legislação,
jurisprudência e doutrina do entendimento do seu direito para cancelar o crédito fiscal.
Ocorre que o lançamento decorre de presunção legal, e não por mera presunção da
autoridade lançadora. Nesse sentido, a autuação tem por fundamento o art. 42, da Lei n° 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, assim transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-010.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725459/2016-56

submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Conforme lesiona Ricardo Mariz de Oliveira: “acréscimo patrimonial é o próprio
objeto da incidência do imposto de renda, segundo a norma complementar definidora do seu fato
gerador, de modo que o patrimônio apresenta-se como parte integrante e essencial desta hipótese
de incidência tributária, pois é a partir dele que se pode determinar a ocorrência ou não do
acréscimo visado pela tributação2”.
A Lei que trata do tributo é a Lei Complementar, justamente o CTN, recepcionado
pela CF de 88 como tal, e a Lei que impõe as condições e a ocorrência do fato gerador é a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Inexiste vício na aplicação das normas.

2 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, página 49.
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-010.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725459/2016-56

Diferentemente do que entende o recorrente o conceito de renda e rendimento ou a
sua disponibilidade decorre da intepretação fiel aos dispositivos acima citados.
O conceito de renda, para Hugo de Brito Machado, é definido da seguinte forma:
“renda é sempre um produto, um resultado, quer do trabalho, quer do capital, quer da
combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais que não se comportem no
conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento, sem que haja
acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda como
acréscimo (...)”3.
Assim, renda é o acréscimo patrimonial derivado do capital ou do trabalho,
podendo ser a soma de ambos. Portanto, para que já incidência do IR tem que haver
disponibilidade econômica, que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro
ou “coisas” conversíveis. Já a disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou
seja “ter” o direito de forma abstrata.
Sobre a “disponibilidade” de renda, Ricardo Mariz ensina que:
“Disponibilidade representa a possibilidade que o proprietário do patrimônio tem de ter
as rendas ou os proventos para fazer com eles o que bem entender, nos limites da lei
reguladora do uso da propriedade de qualquer bem.
Mas também há um consenso jurídico mais específico para o termo, o qual pode ser
encontrado no art. 1228, do código Civil, in verbis:
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito
de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
Nesse dispositivo, o verbo “dispor” é usado no sentido de alienação da coisa, aliás, no
mesmo sentido em que ele também é empregado em outras normas do código, tais como
as do art. 213, 537, 1.335, inciso I, 1.449, inciso II (...)
A disponibilidade, portanto, também implica o poder de alienar o bem a qualquer título.
Contudo, o que mais relevante se pode observar é a que a disponibilidade é um dos
atributos da propriedade, tanto quanto os atributos de usar e gozar da coisa de que se é
proprietário (...).
Ora sob qualquer ângulo de visão, a disponibilidade a que alude o art. 43 do CTN
corresponde aos atributos da propriedade previstos no art. 1.228 da lei civil, que são a
possibilidade de alienar a coisa representativa da renda, ou melhor, o objeto do direito
em que a renda se constitui (o dinheiro, o título de crédito, outro bem material ou
imaterial), ou os direitos de usá-lo e dele gozar, além do direito de defesa do mesmo
contra terceiros. 4”
Portanto, verificada a omissão de rendimentos sem que se tenha havido a
comprovação da origem dos valores, apesar da tentativa da recorrente em demonstrar a licitude
das operações, faltaram documentos hábeis e idôneos para dar lastro às suas alegações, devendo
o lançamento deve ser mantido por falta de comprovação de sua origem.
A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.

3 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
4 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, páginas
364/365.
Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-010.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725459/2016-56

Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, não havendo que
se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição de Movimentação Financeira às
instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da intimação
para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de produção de prova em
contrário, sob pena de se presumir a omissão de rendimentos constante de depósitos
bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro Relator
Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária).
Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Vale lembrar ainda que, a comprovação da origem dos recursos deve se dar de
forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza
inequívoca da procedência das importâncias movimentadas, segundo o que dispõe o § 3o do art.
42, da Lei 9.430/1996.
À autoridade lançadora cabe demonstrar a ocorrência do fato gerador, onde existiu
de fato uma prova indireta, com nexo de casualidade à hipótese de incidência do tributo, e ao
interessado cabe afastar a acusação fiscal com as provas que entende serem adequadas ao caso.
Ainda, alegou em seu recurso que alguns depósitos decorrem de sua própria
autoria para a contra corrente de sua titularidade, bem como também realizou depósitos feitos
por ela mesmo na sua conta.
Porém, no que diz respeito à omissão de rendimentos, os valores depositados em
contra corrente de sua própria titularidade, feitos pelo próprio interessado, não quer dizer que
justifica a omissão de rendimento, pois num exemplo hipotético, um contribuinte pode deixar de
declarar um milhão de reais ao fisco em que ele próprio depositou em sua conta, que nesse caso a
omissão de rendimento por depósito bancário persistiria, já que sem lastro da operação, e sem o
recolhimento do imposto de renda devido à RBF.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-010.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725459/2016-56

A única operação identificada no valor de R$350.000,00, entre contas de
titularidade da própria recorrente, já foi devidamente excluída da base de cálculo pela decisão de
piso.
Quanto às transferências entre contas de sua própria titularidade, verifica-se que
não houve lançamento pela auditoria fiscal, ou não foram devidamente impugnados de forma
específica.
Assim, não assiste razão a recorrente.
DA COMPRA E VENDA DE BOVINOS E DOS MÚTUOS REALIZADOS
Como prova do origem dos rendimentos, a recorrente alegou que teria
efetivamente praticado negócios jurídicos de compra e venda de semoventes, bovinos, aduzindo
que a fiscalização não enviou “nenhum ofício aos compradores” para comprovar que
efetivamente houve a transação comercial praticada. Aduz que a cópia do documento na e-fl.
462, é apto para comprovar todo o alegado pela contribuinte.
Nesse sentido, transcrevo parte da decisão sobre o respectivo tema:
“Ao analisar as informações prestadas pela contribuinte sobre o assunto, fls. 372/373,
confrontando-as com aquelas obtidas com as instituições financeiras, a autoridade fiscal
observou que as pessoas indicadas pela intimada como adquirentes nas operações de
venda de bovinos, físicas e jurídicas, não eram as mesmas que, segundo as instituições,
seriam os depositantes dos valores questionados, além do que verificou que algumas
pessoas jurídicas não tinham atividade econômica (CNAE) na pecuária, mas na limpeza
e na construção civil. E, mais, estranhou que os valores mencionados como decorrente
dessas operações tenham ultrapassado significativamente ao que foi declarado por ela
como receita da atividade rural, citando exemplos, citando, inclusive, que ela havia
informado na DAA/2013 não ter movimentado rebanho no ano-calendário de 2012.
Apesar das divergências observadas, foram solicitadas à contribuinte as notas fiscais de
produtor rural para fins de evidenciar o argumento, no entanto, tais documentos não
foram apresentados, o que levou a não aceitação da origem dos depósitos apontados
como de origem na atividade rural da contribuinte”.
Como se observa, a recorrente também foi intimada para prestar esclarecimentos
pela autoridade administrativa sobre as informações prestadas, sem que houvesse resposta à
solicitação para as devidas comprovações.
Contudo, mesmo com a intimação da fiscalização, bem como da decisão de
primeira instância esclarecendo que o que importava para o presente feito não seria veracidade
das transações praticadas, mas as comprovações de que aquelas movimentações diziam respeito
aos depósitos feitos na conta de titularidade da recorrente, essa segue afirmando que as
negociações são verdadeiras e que não foram analisadas pela autoridade lançadora e julgadora de
primeira instância.
Com isso, a legislação já citada (art. 42, §3o, da Lei no 9.430/1996), nesse caso, é
clara ao dispor que as comprovações devem ser feitas de forma individualizada, ou seja, há que
existir correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária com os
documentos apresentados. A recorrente não cotejou os valores de forma específica, necessário
para afastar a omissão identificada.
O documento citado pela recorrente de e-fl. 462 não fazem prova das
movimentações indicadas.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-010.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725459/2016-56

Quanto ao mútuos realizados, afirma a recorrente que teria tido no ano-calendário
de 2012 valores em espécie suficientes para comprovar as operações de empréstimos, em torno
de um milhão de reais devidamente declarado para a Receita Federal do Brasil.
A matéria foi minuciosamente analisado pela fiscalização e pela autoridade
julgadora de primeira instância, senão vejamos:
“Os documentos de fls. 260/302 consistem em contratos de mútuo firmados entre: a) a
contribuinte, mutuária, e Gilvan Farah, mutuante (2 contratos); b) a contribuinte,
mutuária, e Renata Valadares Rosa, mutuante (2 contratos); c) a contribuinte, mutuária,
e Rodrigo Valadares Rosa (6 contratos), mutuante; d) a contribuinte, mutuante, e
Construtora e Transportadora Carvalho Ltda, mutuária (7 contratos); além dos
respectivos recibos da suposta quitação.
Relata a contribuinte que firmou em 2010 empréstimos com o Banco da Amazônia (fl.
496) o tendo quitado em 2012 com grande parte dos valores obtidos por meio dos
citados contratos de mútuo firmados com seus filhos, tendo sido essa quitação
devidamente informada em sua DAA/2013.
Na Declaração de Bens e Direitos de fls. 6/8, parte integrante da DAA/2013 por
ela entregue à RFB, os créditos a haver com seus filhos e sua empresa não sofreram
alterações de 31/12/2011 a 31/12/2012. Nas informações do campo "Dívidas e Ônus
Reais, não foram informadas qualquer operação de empréstimos obtidos com seus filhos
e empresa, somente com o Banco do Brasil e com o Bradesco, tudo a seguir exposto”.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
(...)
A questão envolvendo o Banco da Amazônia consta do quadro das dívidas rurais, e pelo
o que ali foi informado a dívida com essa instituição financeira foi quitada por meio de
novos empréstimos obtidos no ano de 2012, mas com o Banco do Brasil, isso é o que se
depreende da informação a seguir:
(...)
Segundo se observa, então, embora a impugnante tente mostrar o objetivo das operações
de mútuo supostamente firmadas com seus filhos, no ano de 2012, e se fundamente em
informações prestadas na DAA/2013 entregue à RFB, não é o que se confirma com os
quadros justapostos acima. O documento de fl. 497 mostra tão-somente que os filhos da
contribuinte participaram do contrato com o Banco da Amazônia como co-participantes
Aqueles contratos de mútuos citados estão relacionados a fls. 373/375 do TVF, e,
segundo a autoridade tributária, correspondem a valores e datas de créditos efetuados
nas contas correntes da contribuinte, porém, não foi possível identificar correlação entre
débitos realizados nas referidas contas nos valores emprestados por ela ou nos valores
das respectivas quitações dos empréstimos por ela tomados. Além disso, observou haver
diversas inconsistências nos documentos e divergências entre as informações da
contribuinte e das instituições financeiras, todas ali comentadas, fls. 375/378.
A questão que importa na presente análise não se trata das inconsistências ou
divergências observadas, mas na verificação da efetividade do débitos e/ou créditos
ocorridos em razão daqueles contratos de mútuo.
O que se verifica é que não houve documentação hábil e idônea que para
comprovar as operações de mútuos, uma vez que inexistiram as formalidades legais para as
devidas operações, em sua integralidade.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-010.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725459/2016-56

Ainda que as negociações sejam feitas entre familiares, deve-se haver cautela para
o ato jurídico praticado, consoante sua natureza e os impactos que podem haver perante
terceiros, como o fisco.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
DA APLICAÇÃO DA MULTA EM RAZÃO DA OMISSÃO DE RENDIMENTO E DO EFEITO
DE CONFISCO
Alega o recorrente que seria inviável a multa em razão dos fatos ocorridos nos
autos, e pede caso aplicável, a incidência de multa de 20%. Ocorre que o percentual de 20% é
devido somente nos casos de pagamento espontaneamente, antes da autuação fiscal.
Assim, a falta de recolhimento do tributo, enseja a aplicação do disposto no art.
44, inciso I da, assim transcrita:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
A multa é vinculada e não facultativa, e visa penalizar uma impontualidade ou
justamente a omissão por parte de contribuintes que deixam de recolher o valor do tributo
devido, e os juros tem objetivo de atualizar o atraso do valor principal.
O recorrente ao não apresentar seus rendimentos à tributação, acaba por infringir
em norma tributária passível de penalidade. Nesse sentido, a multa visa penalizar uma
impontualidade.
Alegou também que a exigência da multa de 75% é elevada e possui efeito de
confisco, sendo, portanto, inconstitucional.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2301-010.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725459/2016-56

No que tange à alegação de multa confiscatória, deve ser reconhecida a
incompetência desse Tribunal administrativo para apreciar tal matéria, e que é defeso a esse
Conselho analisar inconstitucionalidade e ilegalidade de norma tributária, conforme se depreende
do art. 26-A, do Decreto-Lei 70.235-72, in verbis:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)”.
Somado a isso, a Súmula 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, a jurisprudência desse Conselho é antiga sobre o tema e não permite o
debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
Portanto, dessas matérias não conheço do recurso por incompetência do Tribunal
quanto à essa ou outra matéria alega no recurso dita como inconstitucional.
Quanto ao pedido de afastamento dos juros moratórios, inexiste previsão legal
para acolher tal pedido, ao menos nessa fase processual, e, como dito, a exigência decorre da
obrigação legal de recolher o tributo devido, e que esse deve atualizar a impontualidade do valor
principal devido ao fisco.
Portanto, a multa aplicada é devida.
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Pede o recorrente diligência para que seja confirmada as alegações feitas no curso
do processo administrativo, a fim de afastar acusação fiscal.
Contudo, a diligência somente pode ser acolhida nos casos de dúvidas ou que
possam esclarecer determinados procedimentos da autuação ou em situações que o recorrente
não tem possibilidade de produzir a prova que se pretende. O que não é o caso da presente
demanda administrativa.
A prova deve ser trazida aos autos pelo contribuinte, pois não é ônus da
administração pública ou da Fazenda a busca de provas do direito alegado pelo interessado. Se o
fisco tem a possibilidade legal de exigir o tributo com base na presunção legal, não faz sentido
impor ao fisco o dever de provar que a presunção em seu favor não pode subsistir. É elementar
que a prova para infirmar a presunção deve ser produzida por quem tem interesse na demanda,
que no caso é o contribuinte.
DO PEDIDO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA
Nas e-fls. 683/688, após o protocolo do seu Recurso Voluntário, a recorrente faz
pedido de prescrição intercorrente nos seguintes termos:
6. - O presente recurso teve entrada neste Conselho Administrativo Fiscal – CARF em
7.6.2018, sem que tenha havido desde então qualquer movimentação, conforme imagem
abaixo, retirada da consulta processual realizada no respectivo sítio eletrônico:
(...)
7. - Nesse sentido, como é cediço, o art. 1o, § 1o da Lei no 9.873/99 assim estabelece:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2301-010.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725459/2016-56

§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
8. - Nesse sentido, o E. STJ já reconheceu a aplicação do prazo prescricional de três
anos previsto no art. 1o, §1o da Lei no 9.873/99, conforme se pode verificar dos julgados
abaixo colacionados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO OU
DESPACHO POR MAIS DE TRÊS ANOS. ART. 1o, § 1o, DA LEI N 9.873/99.
OCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A acolhida da pretensão recursal, no tocante à não ocorrência de prescrição
intercorrente administrativa, com a consequente revisão do julgado impugnado, depende
de reexame fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso
especial por força do óbice da Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1401371/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 23/04/2014)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos
os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até
então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n.
2).
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, incide a prescrição intercorrente
quando, instaurado o procedimento administrativo para apurar o fato passível de
punição, este permanece paralisado por mais de três anos, sem atos que denotem
impulsionamento do processo, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/1999.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem expressamente consignou que os atos
processuais praticados no processo administrativo e mencionados pelo ora agravante são
desprovidos de cunho decisório e não têm o condão de interromper o curso da
prescrição, sendo certo que a revisão dessa premissa demandaria a incursão na seara
fático-probatória, providência obstada pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1857798/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020).
9. - Portanto, tendo em vista que o presente processo administrativo está paralisado
desde 7.6.2018, sem qualquer movimentação por período superior a três anos, requer
seja reconhecida a incidência da prescrição, com fundamento no art. 1o, §1o, da Lei no
9.873/99 para declarar a extinção dos créditos tributários nele discutidos”.
Por outro lado, o presente pedido de extinção do lançamento pelo instituto da
prescrição intercorrente em processo administrativo fiscal, possui relação com o princípio da
razoável duração do processo, instituído pelo art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal,
onde dispõe que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.
Fl. 716
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2301-010.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725459/2016-56

Como é de conhecimento amplo, os prazos de prescrição e decadência em matéria
tributária são reservados e tratados por meio de Lei complementar, segundo dispõe o art. 146,
inciso III, “b”, da CF.
Quando se fala em decadência do direito do fisco de lançar o crédito tributário,
está se referindo ao direito da Fazenda de realizar o lançamento de ofício, que é modalidade
prevista em lei para alguns tributos, mas que também tem importante papel supletivo da falta de
colaboração e atuação do contribuinte nos casos de lançamento por declaração e de lançamento
por homologação (Leandro Paulsen, in Direito Tributário, Constituição e Código Tributário à
Luz da Doutrina e da Jurisprudência. Livraria do Advogado, Porto Alegre, 2019, página 1.182).
Já a prescrição na ordem tributária, é a possibilidade do fisco de ajuizar ação
executiva fiscal em até cinco anos, segundo a legislação tributária, que em tratada como lei
complementar, por meio do art. 174, do CNT.
A figura da prescrição intercorrente, tem correlação ao processo judicial, e que
segundo o professor Ernesto José Toniolo ocorreria quando:
“A expressão intercorrente é empregada em execução fiscal para designar a situação na
qual a prescrição, anteriormente interrompida, volta a correr no curso do processo, nele
completando o fluxo de seu prazo. Não deve ser confundida, portanto, com a prescrição
iniciada antes do ajuizamento da demanda e decretada pelo juiz no curso da execução
fiscal.
Dessa forma, a prescrição intercorrente possui dies a quo e ad quem fixados dentro da
execução fiscal, por isso guarda íntima relação com as peculiaridades do processo. Sem
a compreensão do procedimento contido na Lei no 6.830/80, com especial atenção a
seus fundamentos e aos princípios que norteiam o processo de execução por quantia
certa, torna-se impossível o estudo adequado da prescrição intercorrente.
Trata-se da mesma prescrição prevista no CTN, no Código Civil, ou em legislação
esparsa, que pode voltar a fluir no curso da execução fiscal, geralmente em virtude da
inércia do exequente em fazer uso, durante o processo de execução, dos poderes, das
faculdades e dos deveres inerentes ao exercício do direito de ação; por exemplo, a
inércia do ente público em promover os atos cabíveis no intuito de levar o processo a
termo” 5.
Já na esfera administrativa, Hugo de Brito Machado Segundo e Marco Aurélio
Greco entendem que o prazo estabelecido para conclusão de um procedimento, sob pena de
extinção, corresponde a um prazo de perempção6, que por sua vez, Eduardo Muniz explica que
“o conceito de perempção está relacionado ao dever de impulso das partes, de adotar os atos
necessários para a marcha processual, de modo a alcançar o resultado final” 7.
Perante o poder judiciário já houve casos de acolhimento do pedido de prescrição
intercorrente administrativa, mas analisado sob a forma de “decadência”, conforme se verifica da
ementa transcrita abaixo, em decisão proferida pelo TJ-RS:
Ementa: “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPUGNAÇÃO. DECADÊNCIA.
O Estado tem cinco anos para constituir definitivamente o crédito tributário, o que
equivale dizer que, no prazo de cinco anos, deve julgar a impugnação havida, pena de
decadência. Apelação provida”. (Apelação Cível, No 596038166, Primeira Câmara

5 TONIOLO, Ernesto José. A prescrição intercorrente na Execução Fiscal. Rio de Janeiro: Editara Lumen Juris.
2010, página, 107.
6 SEGUNDO, Hugo de Brito Machado. Processo Tributário. 4a Ed. São Paulo: editora Atlas, 2009, páginas 186/187.
7 CAVALCANTI, Eduardo Muniz Machado. Processo tributário administrativo e judicial. Rio de Janeiro: Forense:
2022, página 196.
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2301-010.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725459/2016-56

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tupinambá Miguel Castro do Nascimento,
Julgado em: 17-04-1996).
Já na ADI 124, de Relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, O Supremo Tribunal
Federal declarou inconstitucionalidade de lei do Estado de Santa Catarina que permitia a
extinção do crédito tributário por transcurso de prazo para apreciação de recurso administrativo
fiscal, já que ao caso incidiria a decadência, e não prescrição, uma vez que, segundo o relator:
“em matéria tributária, a extinção do crédito tributário ou do direito de constituir o crédito
tributário por decurso de prazo, combinado a qualquer outro critério, corresponde à decadência”.
Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul decidiu, em
termos semelhantes ao julgado acima citado, de que não se aplicaria a tese da prescrição
intercorrente, mas da decadência, em casos em que o prazo para julgamento da defesa teria sido
superior há mais de cinco anos na esfera administrativa, reconhecendo, contudo, a extinção da
ação administrativa fiscal:
“Ementa: “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPUGNAÇÃO. DECADÊNCIA. O ESTADO
tem cinco anos para constituir definitivamente o crédito tributário, o que equivale dizer
que, no prazo de cinco anos, deve julgar a impugnação havida, pena de decadência.
Apelação provida”. (Apelação Cível, No 596038166, Primeira Câmara Cível, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: Tupinambá Miguel Castro do Nascimento, Julgado em: 17-
04-1996)”.
Entretanto, apesar desse julgador entender que deva haver tratamento diferenciado
ao princípio da razoável duração do processo, em casos de inércia da Fazenda Pública, havendo
possível hipótese de perempção por falta de “movimentação ou impulso processual”,
assegurando também segurança jurídica aos administrados e que o direito de constituir o crédito
público não se arraste durante longos anos, sem solução dentro da razoabilidade de tramitação da
demanda administrativa, bem como sem ferir a ampla defesa e contraditório, com a devida
produção e apreciação de provas, e não havendo aplicabilidade do princípio da oficialidade,
ainda impera no presente caso a Súmula CARF n.o 11, onde dispõe que “não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
Assim, conheço das alegações do presente pedido de prescrição intercorrente, uma
vez que se trata de matéria de ordem pública, que pode ser alegada a qualquer momento do
processo, podendo ser conhecida de ofício julgador, remontando direito constitucional do
contribuinte de apreciação da matéria, no que diz respeito ao art. 5o, inciso LXXVIII, da CF, mas
não acolhendo o respectivo pedido, em razão da súmula CARF n.o 11.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade de lei, não acolher as preliminares arguidas,
indeferir o pedido de diligência, rejeitar o pedido de prescrição intercorrente, em razão da
Súmula CARF n.o 11, e no mérito NEGAR PROVIMENTO, promovendo a manutenção da
decisão de primeira instância.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2301-010.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.725459/2016-56

Fl. 719
DF CARF MF
Original